Tribunal: TJMT
Processo: 0010428-26.2009.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0010428-26.2009.8.11.0040
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: ESPÓLIO DE ILBERTO EFFTING
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Banco do Brasil S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 118132996):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – TEMPESTIVIDADE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA LITERAL DA DÍVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para a habilitação no Inventário é imprescindível que o interessado demonstre a existência de dívida dotada de certeza e liquidez.
(TJ-MT 00104282620098110040 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Banco do Brasil S/A, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido.
A recorrente alega a violação aos artigos 642, §1o, §2o e 644 do CPC, ao argumento de que “(...) tendo em vista a comprovação da existência de divida entre as partes, resta configurado o direito de habilitação do crédito aos autos e portanto deve o acordão ser modificado no intuito de que seja o crédito devidamente habilitado. (...)”.
Recurso tempestivo (id 121440489) e preparado (id 121523973).
Sem contrarrazões (id 124812195).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 642, §1o, §2o e 644 do CPC está amparada na assertiva de que “(...) tendo em vista a comprovação da existência de divida entre as partes, resta configurado o direito de habilitação do crédito aos autos e portanto deve o acordão ser modificado no intuito de que seja o crédito devidamente habilitado. (...)”.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) a Ação foi julgada improcedente por ausência de prova da dívida (§1o do artigo 642 do CPC). Para a habilitação no Inventário é imprescindível que o interessado mostre que é credor do autor da herança e que há prova literal da existência de dívida dotada de certeza e liquidez. É necessário que dela se presuma de forma satisfatória e clara o direito do credor. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como rever o posicionamento em virtude da aplicação da Súmula no 7/STJ. 2. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 3. A divergência jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos julgados que configurem o dissídio, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações, o que não restou evidenciado na espécie. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 466630 SP 2014/0015195-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2016) (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça